Tribunal: TJMT
Processo: 1013427-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013427-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): VAGNER ROBES UBRAUS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Colniza, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000533-71.2019.8.11.0105, impetrado por Vagner Robes Ubraus, deferiu a liminar pleiteada, para determinar o desembargo da área do manejo florestal e reativação da emissão da GF – GUIA FLORESTAL para transporte de madeiras em toras, até que sobrevenha decisão final no procedimento administrativo.
Argumenta que o Recorrido impetrou o mandado de segurança de origem, alegando haver abusividade no ato administrativo de embargo/interdição da emissão do documento de origem florestal – GF, supostamente sem o devido processo legal, em violação à ampla defesa e ao contraditório.
Informa que, a liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento n. 1016159-57.2019.8.11.0000, sendo ele desprovido, por unanimidade.
Assevera que, após a impetração, o Agravado peticou tanto no referido agravo, como nos autos de origem, juntando fotocópia integral do processo administrativo n. 309188/2019, pugnando pela reapreciação da liminar, ao argumento de que Ao apreciar o mérito do recurso, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu que “... em sede de agravo de instrumento cabe ao Juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de questões ou documentos não examinados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, uma vez que o agravo de instrumento está limitado, legalmente, aos termos e limites da decisão agravada.
Pontua que, sem ouvir a Fazenda Pública, o Magistrado de Primeiro deferiu a liminar determinando o desembargo da referida área e a reativação de emissão da Guia Florestal; contudo o entendimento não deve prevalecer, pois percebe-se claramente que a alegação deduzida pelo autor, não é amparada em prova pré-constituída, necessitando da produção de provas.
Esclarece que, o Agravado, quando do ajuizamento do mandado de segurança sequer juntou documentos que comprovassem o alegado, não logrando êxito em demonstrar de plano o seu direito. Ao contrário, somente dois anos após o ajuizamento do mandamus, e após o indeferimento da liminar pelo juízo a quo, bem como do julgamento do agravo de instrumento n. 1016159-57.2019.8.11.0000 que lhe foi desfavorável, optou por requerer a reapreciação da liminar, juntando para tanto, o processo administrativo n. 309188/2019, que foi instaurado em razão da referida autuação e do embargo da atividade, processo esse que neste momento, já possui decisão administrativa confirmando o auto de infração e mantendo o embargo da atividade, e que se encontra em fase recursal.
Aduz, também, que, a discordância de entendimento acerca da origem da divergência de volumetria é matéria que depende de inarredável dilação probatória.
Sustenta, ainda, que, restou comprovado que o Recorrido não sofreu abuso de poder ou violação a qualquer de seus direitos, tampouco justo receio de sofrê-lo, visto que o órgão ambiental somente agiu em conformidade com o determinado pela legislação.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrido impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para determinar que o ora Agravante proceda o desembargo do manejo com reativação da emissão da GF – Guia Florestal para Transporte de Madeiras em Toras.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ocasionando a interposição do recurso de agravo de instrumento no 1016159-57.2019.8.11.0000, oportunidade em que esta Relatora, também indeferiu a pretensão e, no mérito, esta Câmara de Direito Público negou provimento do referido recurso, restando assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2. A Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bemestar da população. 3. O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC, o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4. Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado.
Imperioso mencionar que o Recorrido peticiou nos autos do recurso retro mencionado, requerendo a juntada de parecer técnico dos engenheiros da SEMA/MT, em vistoria ao Manejo Florestal embargado, o qual constatou que " ... a vistoria de acompanhamento constatou que a exploração ocorreu conforme legislação vigente e que na aplicação do Manual de Vistoria de Acompanhamento de PMFS não foram encontrados verificadores que evidenciem que a exploração foi realizada em desconformidade com o projeto proposto. (...) 4. CONCLUSÃO. Mediante análise, recomendamos o cancelamento da SUSPENSÃO da RAUTEX No 02491/2019, assim como o reestabelecimento do prazo remanescente da autorização em questão.
Quanto aos referidos documentos, esta Relatora consignou em seu voto que (...) o “novo documento” juntado pelo Agravante no ID n. 63672979 não foi submetido à apreciação do Magistrado Singular. (...) não há como se examinar, em sede de agravo de instrumento, questões e/ou documentos que não envolvam aquela delimitada pelo objeto da decisão agravada.
Desse modo, o Recorrido pugnou pela reapreciação da liminar, com fulcro no mencionado documento, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado, nos seguintes termos:
(...) Observe-se que aportou aos autos parecer técnico dos engenheiros da SEMA/MT, em vistoria ao Manejo Florestal embargado, determinado pelo órgão após a interposição de recurso administrativo, o qual constatou: "a vistoria de acompanhamento constatou que a exploração ocorreu conforme legislação vigente e que na aplicação do Manual de Vistoria de Acompanhamento de PMFS não foram encontrados verificadores que evidenciem que a exploração foi realizada em desconformidade com o projeto proposto”.
No parecer, os engenheiros recomendaram o cancelamento da SUSPENSÃO da RAUTEX No 02491/2019, assim como o restabelecimento do prazo remanescente da autorização em questão, para que o impetrante retome suas atividades e possa ser devolvido o prazo de exploração do manejo.
O parecer elaborado pelos engenheiros da SEMA demonstram que o manejo embargado se encontrava regular e que aparentemente houve falhas em razão da não realização de vistoria ou perícia e embargando o referido órgão de plano o empreendimento, causando sérios problemas financeiros para o proprietário e consequentemente aos seus colaboradores, de modo que o desembargo liminar da área é medida justa, tanto mais porque sabidamente já se iniciou o período de safra.
Pelo exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar o desembargo da área do manejo florestal e reativação da emissão da GF – GUIA FLORESTAL para transporte de madeiras em toras, até que sobrevenha decisão final no procedimento administrativo.
Inconformado, insurge-se o Recorrente.
Pois bem.
Analisando os documentos acostados, verifica-se que o parecer administrativo que subsidiou a decisão agravada foi elaborado em 20-6-2020 e juntado aos autos em 12/03/2021 00:00:03 (Id. 95740497 - Pág. 1 e 95740499 - Pág. 43), ou seja, em data posterior a impetração do mandado de segurança (30-7-2019).
Ocorre que, nos termos do entendimento deste Sodalício, não se admite a juntada de documentos novos em sede de mandado de segurança, haja vista que a via escolhida pelo Agravado não admite dilação probatória.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – DOCUMENTOS COMPLEMENATRES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação originária é Ação de Mandado de Segurança, onde a demonstração do direito líquido e certo deve ser de forma inconteste e robusta com a juntada de todos os documentos necessários no momento da propositura da ação, ou seja, junto com a exordial. Logo, não se admite a juntada de documentos complementares. (N.U 0008806 30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). [Destaque]
AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA PRETENSÃO — ILEGÍVEL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA — INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS — CORREÇÃO. Mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 65). Dessa forma, não procedida à juntada de fotocópia legível de documento essencial a comprovar a violação a direito líquido e certo, correta está a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1002909-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 08/02/2018). [Destaquei]
Sendo assim, considerando que a decisão agravada foi proferida com fulcro em documento juntado posterior à impetração do writ, resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, somado ao perigo de dano, ante desembargo da atividade, sem o crivo da análise do órgão ambiental, o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente.
Por essas razões, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, até decisão final da ação de origem.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora